Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL – CODHAB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

1. A adjudicação de bem imóvel exige os seguintes pressupostos autorizadores: contrato, abstenção do promitente vendedor em cumprir a avença e quitação do valor por parte do adquirente.

2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2.1 Os requisitos autorizadores da adjudicação de bem imóvel não restaram comprovados dos autos. A cessão de direitos juntada pela apelante fora celebrada com cessionária estranha à relação processual, não tendo sido efetivamente comprovada à cadeia dominial do imóvel, sendo que tampouco há nos autos qualquer prova do valor supostamente pago para aquisição do bem objeto da lide. 2.2 Frise-se ademais, que a apelante não traz à baila qualquer comprovação de que esteja na posse do imóvel pelo período de 12 anos, não havendo qualquer possibilidade, assim, de se entrar na discussão de possibilidade de usucapião do referido bem. 2.3 Diante da não comprovação do valor supostamente pago pelo imóvel, tampouco merece guarida o pleito indenizatório.

3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o negócio jurídico a que alude o apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.